Tribunal: CARF
Processo: 10325.721299/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
O restabelecimento das deduções das despesas médicas condiciona­se à comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180. Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir elementos comprobatórios adicionais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.721299/2013-53
ACÓRDÃO
2002-009.776 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DE LOURDES DE SA NASCIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade
com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio
contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
O restabelecimento das deduções das despesas médicas condiciona-se à
comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade
lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda
(Decreto n° 3.000/99).
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180. Nos termos da
Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir
elementos comprobatórios adicionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.776 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721299/2013-53
2
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 3 a 6), em razão de
trabalho de malha, com apuração de imposto de renda pessoa física –
suplementar, exercício 2012, no montante de R$ 11.178,01, em que foi apurado
deduções indevidas de despesas médicas.
Impugnação:
A contribuinte impugnou o lançamento alegando que se tratam de despesas em
benefício próprio, conforme documentos que juntou ao processo.
Despacho Decisório:
Por força do art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009,
inserido pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, que
estabelece procedimentos para revisão das Declarações de Ajuste Anual do
Imposto de Renda das Pessoas Físicas (DIRPF) e do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (DITR), os autos foram encaminhados à Unidade de Origem para
observância destes dispositivos.
Assim, foi proferido Despacho Decisório, no qual se reconheceu em parte as
alegações deduzidas pela contribuinte, procedendo-se a revisão do lançamento,
nos seguintes termos:
“- Foi comprovada a despesa relativa ao plano de saúde, no valor de R$ 4.385,85.
Quanto às demais despesas não houve a comprovação do pagamento”.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.776 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721299/2013-53
3
Em razão da aceitação da parte das despesas, foi emitido novo demonstrativo de
apuração do imposto devido, com a redução do imposto suplementar para R$
4.853,76.
A contribuinte foi cientificada em 27/06/2016, não tendo se manifestado.

A 4a Turma da DRJ/CGE por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/10/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 7/11/2017, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas médicas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
A dedução das despesas médicas é tratada na Lei 9.250/95, que disciplinou a
tributação das pessoas físicas pelo imposto de renda, a partir de 1° de janeiro de
1996, tendo regulado a matéria de extensivamente, embora não de modo
exclusivo, como ressalva seu art. 1°, ao dispor que a apuração do tributo se fará
em conformidade com a legislação vigente, com as alterações por ela promovidas.
Os arts. 8o a 12 dispõem sobre a apuração do imposto, ficando claro, no art. 13,
que cabe aos contribuintes apurá-lo e recolhê-lo, quando devido,
independentemente de qualquer participação da autoridade administrativa.
Fica claro também, pelo que dispõem os arts. 7° e seguintes, que os contribuintes
deverão apresentar, à Receita Federal, declaração de rendimentos contendo
todas as informações relativas à apuração do imposto. É dispensada a juntada de
documentos à declaração, devendo, contudo, o contribuinte mantê-los em boa
guarda, pois poderão ser necessários para comprovar as informações prestadas,
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.776 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721299/2013-53
4
em procedimento de revisão da declaração ou de fiscalização, que venha se
realizar enquanto não decorrido o prazo decadencial.
O art. 8°, inserido no Capítulo III da Lei, que trata da declaração de rendimentos,
dispõe sobre a base de cálculo do tributo, que se determina, basicamente pela
diferença entre os rendimentos tributáveis e as deduções estabelecidas em seu
inciso II:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II - das deduções relativas: (...)
Dentre as deduções admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que, interpretada
conjuntamente com o que dispõe o inc. II, do § 2°, permite concluir que, de modo
geral, são dedutíveis as despesas realizadas com a finalidade de manter ou
restaurar a saúde do contribuinte e de seus dependentes, quando
correspondentes a serviços prestados pelos profissionais na mencionada alínea
indicados, ou a aquisição dos serviços ou produtos também ali constantes:
Art. 8o (...)
II – (...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; (...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (...)
Ressalvando-se que a Lei estabelece ainda como dedução, em conformidade com
o inc. I, § 2°, do art. 8°, a dedução das despesas com os comumente denominados
planos de saúde e seguro saúde, verifica-se que intentou o legislador não gravar
com a incidência do imposto, a parcela do rendimento que o contribuinte
destinasse ao pagamento das assim chamadas “despesas médicas”, termo que
abrange as despesas com consultas, tratamentos e aquisição de produtos e
serviços a eles relacionados, ou destinados minorar limitações impostas por
determinadas condições físicas.
Em síntese, trata-se de não submeter à tributação uma parcela dos rendimentos
do contribuinte, e por um tributo que, de acordo com a Constituição Federal,
deve ser informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da
progressividade.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.776 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721299/2013-53
5
Isto é possível, desde que se faça dentro dos limites da lei.
Assim, para ser possível deduzir as despesas de que ora se trata, a dedução deve
seguir estritamente os parâmetros estabelecidos legalmente, ou seja:
a) deve haver uma prestação de serviços ou fornecimento de produto que se
enquadre na previsão legal;
b) o beneficiário da prestação ou produto deve ser o contribuinte ou seus
dependentes;
c) o preço da prestação ou produto deve ter sido suportado pelo contribuinte.
Com isso, ao elaborar sua declaração e apurar o imposto devido, o contribuinte
poderá considerar as despesas relativas aos fatos que cumpram os requisitos
acima arrolados como dedução para o fim de determinar a base de cálculo do
tributo.
O aproveitamento das despesas independe de comprovação prévia ou com a
declaração, ficando apenas sujeita a possível verificação futura. Vindo isto
ocorrer, deverá o contribuinte comprovar o atendimento dos requisitos legais, e
que neste voto foram indicados analiticamente para maior clareza.
Isto decorre de uma regra geral do Direito, segundo a qual quem alega alguma
coisa deve comprová-lo, não lhe cabendo, para beneficiar-se do alegado, limitar-
se a permanecer no terreno das afirmações. Se foi o contribuinte que inicialmente
informou as despesas, para fins de dedução, deverá fazê-lo, quando instado a
comprová-las, para usufruir das correspondentes deduções.
Não é por outra razão que assim determinou o legislador, no § 3°, art. 11, do
Decreto-Lei 5.844/43:
§ 3o Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Estabelecido o que deve ser provado, e por quem deve ser provado, deve ser
analisada agora a forma como isto deve ser feito.
Dispôs a Lei 9.250/95, no inc. III, do § 2°, do art. 8°, que as deduções a título de
despesas médicas estariam limitadas:
“ a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço
e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral
de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Estas disposições, não custa lembrar, encontram-se no Capítulo III da Lei, que
trata da declaração de rendimentos, estabelecendo, assim, as regras para que
essa espécie de despesa pudesse ser admitida como dedução.
Primeiramente, os pagamentos devem ser especificados, ou seja, não basta o
contribuinte indicar, de forma genérica, o total das despesas médicas que
entende poder aproveitar como dedução. Há necessidade de relacionar os valores
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.776 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721299/2013-53
6
e a quem foram pagos e, como consta pouco adiante no texto, deve ser indicado
o nome, número de inscrição cadastral e endereço dos recebedores.
Diz também o texto legal que os pagamentos devem ser comprovados, o que é
perfeitamente conforme com o exposto inicialmente, já constante da legislação
anterior – Decreto-Lei 5.844/43 – , e aceito pela doutrina.
Em sendo o contribuinte instado a comprovar as deduções, como estabelece a
Lei, deverá não apenas indicar, mas sim apresentar documentação ou cheque
nominativo, que são as duas possibilidades de comprovação que podem ser
deduzidas do texto legal.
O legislador não restringiu a forma de comprovar a um documento específico,
quando bem poderia, adotando, ao contrário, o termo coletivo “documentação”.
Assim, estão abertas amplas possibilidades de comprovação, não tendo sido
fixado que apenas um documento seria aquele que faria a prova, e, muito menos,
qual seria esse documento.
Contrario sensu, salvo situações comprovadas, os recibos de pagamento emitidos
com todos os requisitos do art. 8o, § 2o da lei 8.250/95, e notas fiscais igualmente
emitidas regularmente são suficientes para comprovar as despesas de pequena
monta, notadamente quando compatíveis com a natureza do serviço prestado,
considerando que, nesses casos, a prova suplementar é de difícil, e até mesmo
impossível produção para o contribuinte, e também porque os tratamentos de
menor valor, em regra, correspondem a serviços de menor complexidade, que,
por isso, em regra, dispensam exames complementares.
Saliente-se, que, em qualquer situação, os documentos devem atender aos
requisitos legais e permitir identificar com clareza quem fez o pagamento, quem
recebeu, a data em que tal fato se deu, e a que se refere o pagamento. Assim,
documentos rasurados, incompletamente preenchidos, total ou parcialmente
ilegíveis têm sua força probatória consideravelmente reduzida, se não fulminada,
exigindo, com mais razão, apresentação de elementos adicionais que confirmem
os fatos que neles supostamente estariam registrados.
Passa-se ao exame do quadro fático:
Revendo o lançamento, a autoridade lançadora acatou o valor relativo ao plano
de saúde, tendo rejeitado as demais despesas em razão da ausência de
comprovação do pagamento.
A contribuinte foi cientificada desta decisão, mas não se manifestou.
Verifica-se que a contribuinte teve duas oportunidades para efetuar a
comprovação do pagamento das despesas: na impugnação e após a revisão de
ofício pela autoridade lançadora, mas não o fez. Ante a ausência de comprovação
não há como acatar os argumentos da impugnante.
Nesse sentido dispõe a Súmula CARF 180 que:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.776 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721299/2013-53
7
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 91
DF CARF MF
Original